Tribunal: TJPA
Processo: 0011184-41.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011184-41.2018.8.14.0006

APELANTE: ALANY LEITE FREITAS, PAULO ROBERTO DOS SANTOS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPROCEDENTE. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alany Leite Freitas contra sentença que a condenou a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste: a) na superação da Súmula 231, do STJ, com a consequente redução da pena intermediária pela confissão; b) no afastamento da majorante referente à utilização de arma de fogo, uma vez que a arma não foi encontrada e/ou apreendida, nem foi realizado laudo de potencialidade lesiva, e como consequência serve apenas para configurar a grave ameaça, e; c) na redução do percentual aplicado para causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

As circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador;

2.

Deve ser mantida a condenação da Ré pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo pois é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos
;

3.

Não cabe a modificação do percentual fixado pela causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo uma vez que a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador ponderar sobre a redução.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante em para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto,

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM - APR: 00004624420148045800,
AgRg no AREsp 1367431/DF, AgRg no REsp 1773075/SP.

Súmula citada: Súmula 213, do STJ.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0011184-41.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES: ALANY LEITE FREITAS e PAULO ROBERTO DOS SANTOS MORAES

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por PAULO ROBERTO DOS SANTOS MORAES e ALANY LEITE FREITAS, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), fixando-lhes a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 26 de setembro de 2018.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na data de 16 de setembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(28/2/2023) requer a aplicação da atenuante da confissão, consequente afastamento da Súmula 231, do STJ, o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, aplicação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(19/12/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (18/3/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

1.

Da Superação da Súmula 231, do STJ.

Na segunda fase, o juiz primevo julgou que, embora tenha confessado o crime, não pode reduzir a pena, haja vista o impeditivo estabelecido pela Súmula 231, do STJ.

Diante isso, a defesa requereu em suas razões recursais, a valoração da confissão do recorrente e superação da aplicação da Súmula 231, STJ.

De fato, o recorrente confessou a autoria do delito em juízo.

Sobre o tema, destaco que a não aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto fere o princípio constitucional da legalidade, pois no nosso direito penal, o legislador delimita a pena máximo e mínima a ser aplicada a cada crime. Cabe ao magistrado fixar a pena do réu nos limites que lhe foram delimitados.

Ademais, o art. 59, inciso II, do CP, dispositivo que determina como o juiz de direito deve aplicar a pena determina que ele deverá obedecer:
“a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos.”

Trata-se de postulado importante, uma vez que as causas atenuantes e agravantes não constituem o tipo penal e, portanto, devem servir de parâmetro intransponível ao magistrado na hora da fixação da pena. neste sentido:

“(...)

2. Esse entendimento ampara-se em uma interpretação segundo a qual as circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador, que deve servir de parâmetro intransponível para o aplicador do direito quando da dosagem da pena a ser aplicada.

3. A legalidade e constitucionalidade do enunciado já foram avaliadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, em sede de Repercussão Geral, bem como em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça

4. Não obstante se reconheça a existência de circunstância atenuante em favor do apelante, não se faz possível a sua aplicação na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.”

(TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Trata-se de matéria já pacificada na nossa jurisprudência. Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, a
pena intermediária será mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2.

Do Decote da Causa de Aumento da Pena: Do Uso de Arma de Fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

No caso presente o uso da arma de fogo foi comprovado pelo depoimento firme e seguro da vítima Ana Carolina Mendonça que em juízo confirmou ter sido rendida pelo uso de uma arma de fogo apontada para si. Assim:

“(...)que anunciaram o assalto;
que o denunciado estava armado e mandou a declarante descer do carro
; que a declarante desceu; que a denunciada puxou o celular da sua mão; que os denunciados entraram no carro; que a declarante disse aos denunciados que jogasse a bolsa e assim os mesmos fizeram; que a declarante conseguiu puxar o seu celular da mão da denunciada e saiu correndo; que os denunciados entraram na contramão e fugiram em seu carro; que

seu carro tem GPS e acionou logo após o assalto; que uma viatura estava próximo ao local do roubo e informou a declarante que outra viatura estava em perseguição ao veículo roubado; que em menos de uma hora conseguiu recuperar seu veículo; que reconheceu os denunciados através de fotos que foram tiradas por policiais militares e quando os mesmos chegaram à Delegacia; que os denunciados foram presos quando estavam na posse de seu veículo; que roubaram apenas o veículo; que teve prejuízo no valor de R$ 3.475,00, pois os denunciados bateram seu veículo no momento da perseguição;
”

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Quanto ao
quantum
dosimétrico na terceira fase da dosimetria da pena, o Magistrado a quo a fixou em 2/3 e a defesa requer seja reduzida, alegando ter sido aumentada sem elementos concretos.

A Lei n.º 13.654/2018, arbitrou para o crime cometido com arma de fogo um aumento fixo de 2/3, não havendo o que reduzir. Neste sentido
“3. De rigor a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal, na medida em que sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação.”
(STF, HC 560.059-sp, 6.ª t., REL. Nefi Cordeiro, 26.05.2020, v.u.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 20___.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025